Tribunal: TJDFT
Processo: 0748782-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748782-25.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ANDERSON RODRIGUES GALVÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. REPETITIVO. ARE 848107. TEMA 788-STF. TRÂNSITO EM JULGADO PARA TODAS AS PARTES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE PENA. INTERRPUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso de repercussão geral: ARE 848.107/RG - Tema 788, definiu que o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. A decisão sofreu modulação dos efeitos para que o entendimento seja aplicado apenas aos casos em que a pena não foi declarada extinta pela prescrição e cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após o dia 12-novembro-2020 (data da publicação do acórdão do julgamento no qual o Supremo Tribunal Federal decidiu, em 2019, que a pena só pode ser executada após o trânsito em julgado para ambas as partes). 2. As penas pelos crimes de crimes de tráfico e de associação para o tráfico são oriundas da mesma sentença, de maneira que, em decorrência do cumprimento do mandado de prisão definitiva, o apenado deu início ao resgate de ambas as sanções e, assim, interrompeu o prazo da prescrição da pretensão executória também de ambas, nos termos do artigo 117, inciso V, do Código Penal. 3. Não transcorrido o prazo prescricional de 8 (oito) anos entre a data do trânsito em julgado para a acusação (conforme modulação dos efeitos quanto ao Tema 788/STF, ocorrido em 4-março-2013) e o último marco de interrupção da prescrição executória consistente no início do cumprimento da pena pela prisão (16-maio-2017), imperiosa a manutenção da decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão executória. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 76, 109, inciso IV e 119, todos do Código Penal, defendendo o advento da prescrição da pretensão executória, referente ao crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito, posto que intempestivo. Sabe-se que o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias, a teor do que dispõe o artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil de 2015. Em processos criminais, como é o caso dos autos, a contagem do prazo não é feita em dias úteis, nos termos do artigo 219 do Código de Processo Civil, mas de forma contínua, conforme disciplinado no artigo 798 do Código de Processo Penal. Na espécie, a ementa foi disponibilizada no DJe em 19/03/2024 (terça-feira), sendo publicada no primeiro dia útil subsequente, isto é, em 20/03/2024 (quarta-feira) (certidão de ID 57106882). Assim, a contagem do prazo teve início no dia 21/03/2024 e o termo final para a interposição do recurso especial foi o dia 04/04/2024. O recurso especial foi interposto em 05/04/2024, sendo, pois, intempestivo. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o recurso não caberia ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 76, 109, inciso IV e 119, todos do Código Penal. Nesse sentido, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005